Tribunal: STF
Processo: Rcl 44221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). COMANDO DE SOBRESTAMENTO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA LEI MAIOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRADUAÇÃO. ASSENTO CONSTITUCIONAL. INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA. REALIDADE E QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO. POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO DIRETA COM OS NÚCLEOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS DA SEGURANÇA E DA SAÚDE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. ENTENDIMENTO DA RELATORA. RESSALVA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DA 1ª TURMA. REGRA DO COLEGIADO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação constitucional, à míngua do requisito da estrita aderência, maneja agravo interno Sepat Multi Service LTDA.
    2. Na origem, cuida-se de ação trabalhista, em que pleiteado o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no grau máximo. 
    3. A parte agravante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Justifica que as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio. 
    Articula que, embora prevista no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a regulamentação quanto ao grau da insalubridade está normatizada na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, a atrair a aplicação do paradigma à espécie.
    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente procedência da reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    4. Conquanto intimada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc 21).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633 - RG (Tema nº 1046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    ‘DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).’
    2. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação (edoc. 11):
    “[…] 
    Com efeito, verifica-se que deve ser mantida a decisão atacada em relação ao adicional de insalubridade e ao intervalo previsto no art. 384 da CLT, pois o apelo esbarrava, de fato, nos óbices das Súmulas 126 e 333 do TST e do art. 896, § 7°, da CLT, sendo certo que a Agravante não trouxe argumentos suficientemente fortes para infirmar a conclusão a que se chegou no despacho agravado. 
    Convém esclarecer que, no que diz respeito ao intervalo para descanso antes do início da jornada extraordinária da mulher, previsto no art. 384 da CLT, a decisão sustenta-se nos precedentes reiterados desta Corte, citados no despacho agravado, no sentido da sua recepção pela Constituição Federal de 1988, não havendo de se falar em violação do art. 5º, I, da CF.
    Por fim, melhor sorte não socorre a Reclamada no que tange ao pedido de sobrestamento do feito sob a alegação de que “nos autos em questão, a matéria objeto de recurso corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente” (pág. 623), tendo em vista que no despacho agravado foi expressamente afirmado que o “TRT não analisou o tema do adicional de insalubridade pelo prisma do art. 7º, XXVI, da CF e da alegada inexistência de previsão em norma coletiva Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho de pagamento do adicional em grau médio para função exercida pela Reclamante”. (pág. 599, grifos nossos e no original). 
    Portanto, não divisando motivos para a reforma da decisão, NEGO PROVIMENTO ao agravo e, revelando-se manifestamente infundado o apelo, impõe-se a condenação da Agravante ao pagamento de multa, a favor da Reclamante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 1.131,66 (mil, cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). [...]”
    3. Conforme se extrai da decisão agravada, reputo ausente a aderência estrita entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido o adicional de insalubridade, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XXIII, da Lei Maior. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633 – RG (Tema nº 1046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.
    4. A meu ver, não prevalece a tese de que “o grau da insalubridade está previsto na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT”, a indicar suposta similitude entre o parâmetro da reclamação e o ato reclamado.
    5. Na minha compreensão, a graduação do adicional de insalubridade está intrinsecamente atrelada à efetiva realidade e qualidade do ambiente do trabalho. Instituído pelo constituinte originário, o adicional de insalubridade visa a compensar o risco à saúde do trabalhador, dizendo com a medicina e segurança do trabalho, e deriva do próprio postulado da Dignidade da Pessoa Humana. É dizer, relaciona-se com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Nessa ordem de ideias, guarda nítido assento constitucional.
    6. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei): 
    “[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.
    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas”. 
    7. Sublinho que o referido adicional - ou mesmo a fixação de seu nível - deve corresponder à real exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho, enquanto vantagem de indisponibilidade absoluta.
    8. Não por outro motivo, a lei impõe prova técnica para sua verificação, precisamente laudo pericial (NR-15), a afastar qualquer aleatoriedade ou possibilidade de disposição do percentual mediante cláusula coletiva.
    9. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante, reitero, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.
    10. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, confiram-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    11. Nada obstante, após os julgados acima mencionados, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio -, concluiu pela adequação da matéria envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional ao paradigma do ARE nº 1.121.633-RG (Tema nº 1.046 da repercussão geral). Confira-se a ementa do julgado:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem. 1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, após o que, ela deverá apreciar o caso”. (RCL 42.440-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. P/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, Sessão Virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020, DJe 27.10.2020)
    12. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, exerço juízo de retratação para efeito de, acatando a compreensão majoritária da 1ª Turma, reconhecer a existência de ofensa ao comando de suspensão exarado Tema nº 1.046 da repercussão geral no caso dos autos, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    13. Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), a fim de cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo nº 0000322-45.2018.5.12.0029 na Corte de origem até que o Supremo Tribunal Federal decida o ARE nº 1.121.633-RG (Tema nº 1.046 da repercussão geral), após o que deve a Corte reclamada reapreciar o caso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora